Tribunal: TJMT
Processo: 0012645-77.2014.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012645-77.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gean Marcos da Silva Santos (VÍTIMA), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.280.681-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. REDUTOR NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que condenou
o recorrente

por homicídio simples
, em sua forma
tentad
a
, à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição pela tentativa ou, subsidiariamente, a fração de 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa, fixada em 1/3 pelo juízo de origem, está de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério para fixação da fração de redução da pena na tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime.

No caso, o réu desferiu golpes de faca na vítima, atingindo-a na região dorsal e no rosto, causando lesões graves que exigiram procedimento
cirúrgico e internação hospitalar, o que demonstra a iminência da consumação do crime.

Laudo pericial e prontuário médico indicam que a vítima sofreu perigo de vida em razão da gravidade das lesões, evidenciando que a execução do crime avançou significativamente.

A fração de 1/3 aplicada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que orientam que a redução da pena deve ser menor à medida que a tentativa se aproxima da consumação.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da fração mínima de redução da pena pela tentativa, justificando-se a manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de redução da pena na tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próximo o crime estiver da consumação.

Atingindo a vítima em regiões vitais e causando risco de morte, a redução da pena pela tentativa no patamar de 1/3 mostra-se adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121
, caput
, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.453.240/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 802.438/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023; TJMT, Enunciado Criminal 46; TJMT, AP 0007923-90.2017.8.11.0037; TJMT, N.U. 1015971-
88.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012645-77.2014.8.11.0004

APELANTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
,
nos autos da ação penal (PJe

0012645-77.2014.8.11.0004
)
que
o condenou
por

homicídio simples tentado, à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto -
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

(ID
247778183)
.

A
d
efesa

sustenta que
:
“
o perigo de vida não pode, por si só, conduzir ao entendimento de que o crime chegou nas proximidades da consumação, ainda mais quando analisada toda a dinâmica do caso e incidência de golpes
”.

Requer o provimento do recurso para reformar a dosimetria da pena na terceira fase, aplicando a fração máxima de 2/3 relativa à causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do Código Penal) ou, subsidiariamente, a fração de 1/2.
(ID 247778192)
.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugna pelo
des
prov
er
recurs
al

(
I
D
247778197).

A Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo
(I
D
257066189).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 03 de agosto de 2013
, por volta das 23h50min, em via pública, na Rua Frei Felipe, Bairro Vila Maria, nesta cidade, o denunciado
, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima, Gean Marcos da Silva Santos
,
desferindo-lhe
dois golpes de faca, atingindo-a na região dorsal e na face, conforme lesões descritas no
Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto e Mapa Topográfico anexados às fls. 31/32-IP,
somente não ocorrendo o evento morte porque o ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal local, onde foi submetido a procedimento cirúrgico, ficando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado afere-se que o acusado e a vítima eram colegas de serviço e, no dia do fato, estavam participando de uma mesma festa, no supracitado bairro, entretanto, em um dado momento, a vítima se aproximou da mesa do denunciado, cobrando-lhe a entrega de um aparelho celular que era de sua propriedade e lhe tinha sido emprestado anteriormente, porém, o acusado já havia vendido o celular da vítima para um terceiro sem o consentimento dela, tendo, então, o denunciado ficado furioso com a cobrança.

Minutos depois do supracitado desentendimento, o acusado se deslocou até a sua residência que ficava naquelas proximidades e, após ter se apoderado de uma faca (tamanho grande), voltou até o local em que estava acontecendo aquela festividade, onde ele retirou a faca da cintura e partiu para cima da vítima, tendo esta saído correndo e caído, em seguida, de costas, vindo o denunciado a golpeá-la imediatamente com
uma facada em suas costas e, quando ela se virou, levou uma facada no rosto, do lado direito, acima do olho
. Ato contínuo, a vítima conseguiu se levantar e saiu correndo, sendo ainda
perseguida pelo acusado, mas este não conseguiu alcançá-la e, em seguida, tomou rumo ignorado, não consumando, assim, o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na sequência, o ofendido foi encontrado por terceiros escondido dentro de um bueiro localizado nas imediações do local do crime, sendo, imediatamente, socorrido e encaminhado até o Pronto Socorro Municipal para o devido atendimento médico, onde passou por procedimento cirúrgico para drenagem torácica e permaneceu internado por três dias, ficando, portanto, com uma lesão
pérfuro
-incisa na região dorsal, bem como cicatrizes no rosto e nas costas
(laudo pericial de fls. 33/34-IP e prontuários médicos de fls. 13/19-IP).

Depreende-se das provas apresentadas nos autos que o crime foi praticado com emprego de
meio fútil
, por inconformismo do acusado pelo simples fato do ofendido ter cobrado a entrega do aparelho celular que tinha sido lhe emprestado anteriormente,
havendo
pois, a desproporção entre o fato e a conduta praticada pelo autor do fato.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria dos golpes perpetrados contra a vítima, negando, entretanto, que agiu imbuído do desejo de matar (fls. 07/08-IP). Ante ao exposto, o denunciado
JOHNATHAN ANTÔNIO DA SILVA está incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90,
motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas e informantes abaixo arroladas, para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito dos
arts
. 406/497 do Código de Processo Penal,
sendo o acusado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
(...)”
(destaques no original
)
(ID 140310245 – pág. 08/10)
.

Na fase
judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia, e o processo seguiu os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri (I
D 235719765).

Pois bem
.

A
inconformidade do
apelante
se restringe ao pleito de revisão da dosimetria da pena, especificamente para a ampliação da fração de redução prevista para a tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O
c. STJ
firmou orientação no sentido de
que "o critério a ser considerado para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele houver chegado da consumação do crime menor será a diminuição na reprimenda"
(
AgRg
no AR
Esp
n.

2.453.240/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, D
Je
de 30/10/2023 e
AgRg
no HC n. 802.438/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, D
Je
de 31/8/2023).

No caso posto, o juiz sentenciante diminuiu a pena do crime de homicídio tentado, à razão de 1/3 (um terço), ou seja, no grau mínimo. Vejamos:

“(...) Presente a causa de diminuição decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP). O Código Penal, como regra geral, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, não obstante semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa direção, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição: (...) Exsurge do fato que a vítima sofreu golpes de faca na região zigomática/auricular direita e região dorsal direita, sendo necessário seu encaminhamento ao Pronto Socorro Municipal para realização de intervenção cirúrgica, inclusive, presente o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID. ID. 66458834, fls. 47/49), que indica que as lesões sofridas resultaram perigo de vida, de modo que, a meu ver, o iter criminis chegou próximo de seu
final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 1/3 (um terço) (...)”
(ID 247778183 – pág. 02/03)
.

Conforme consta no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2014/1083/MLBG (ID 140310245 – págs. 47/49), a vítima sofreu múltiplos golpes de arma branca, resultando em lesões perfuro cortantes na região pulmonar e no rosto.

O perito criminal, ao analisar os ferimentos, concluiu expressamente que houve perigo de vida,
em face d
a gravidade da agressão perpetrada pelo apelante.

Corroborando os achados periciais, o Prontuário Médico da vítima, Gean Marcos, demonstra que, ao dar entrada na unidade hospitalar, esta foi submetida a um procedimento de drenagem torácica e a suturas no rosto e nas costas, permanecendo internada por aproximadamente dois dias (ID 140310245 – págs. 26/35).

Ademais, em razão da lesão torácica que exigiu drenagem, a vítima precisou manter-se em repouso e afastada de suas atividades habituais por 30 dias, conforme atestado médico emitido após sua alta hospitalar (ID 140310245 – pág. 46).

Dessa forma, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante, verifica-se que a consumação do delito esteve iminente, uma vez que os golpes desferidos atingiram regiões vitais, exigindo intervenção médica emergencial e prolongada recuperação da vítima.

Nesse contexto, a fixação da fração de diminuição da pena em 1/3 mostra-se plenamente adequada e proporcional, pois, embora o crime não tenha se consumado, a conduta do apelante avançou significativamente na execução, justificando a manutenção do redutor no patamar mínimo estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Com efeito:

“
A fração de “redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação” (TJMT, Enunciado Criminal 46). Se a vítima foi atingida por 5 (cinco) tiros em regiões vitais e necessitou de intervenção cirúrgica, “afigura-se razoável a diminuição pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) aplicada pelo Juízo singular”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.608.242/MG; TJMT, AP 0007923- 90.2017.8.11.0037). (N.U 1015971-88.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Marcos Machado, Turma de
Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025